Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. É indispensável para a caracterização do dano moral a comprovação da ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, como dano à imagem, ao nome, à honra subjetiva e objetiva, à integridade física e psicológica.
2. O mero ajuizamento de ação judicial não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, sobretudo em razão do exercício do direito autônomo e abstrato de ação, assegurado no artigo 5o, incisos XXXIV e XXXV da Constituição Federal. O direito de ação é amplo e o resultado de procedência ou improcedência não pode ensejar danos morais, sob pena de violação ao direito dos jurisdicionados de se socorrerem à prestação jurisdicional.
3. Para o reconhecimento do dever de compensação por danos morais, faz-se necessário que, do contexto fático apresentado pela parte, seja possível identificar uma situação que extrapole a normalidade dos conflitos do dia-a-dia, assim como que essa situação tenha efetivamente violado algum direito da personalidade.
4. Apelação desprovida.